Tribunal: TJMT
Processo: 1021847-32.2023.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021847-32.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MILER NUNES SOARES - CPF: 836.555.491-72 (APELADO), JOSEMAR HONORIO BARRETO JUNIOR - CPF: 866.064.171-04 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO), FLAVIO JOSE FERREIRA - CPF: 209.127.901-30 (ADVOGADO), FLAVIO JOSE FERREIRA - CPF: 209.127.901-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO ESPECÍFICA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE CUSTAS. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À PRIMAZIA DO JULGAMENTO DO MÉRITO.
RECURSO PROVIDO
.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC/2015, por ausência de recolhimento integral das custas. A parte autora alegou que efetuou o pagamento e que não foi devidamente intimada para complementar eventual diferença, defendendo a nulidade da decisão e o prosseguimento do feito.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a extinção do processo sem resolução de mérito, por suposto descumprimento de determinação judicial de complementação de custas, é válida quando não houve intimação específica para tanto.

III. Razões de decidir

3. Consta nos autos que, após a determinação para complementação das custas, houve pagamento parcial pela parte autora.

4. Posteriormente, a sentença extinguiu o processo por ausência de recolhimento da diferença, sem nova intimação específica, desrespeitando os princípios do contraditório, da cooperação e da primazia do julgamento do mérito (CPC, arts. 4º, 6º, 9º e 10).

5. A decisão também configura decisão-surpresa, vedada pelo art. 10 do CPC/2015, uma vez que não foi dada oportunidade à parte para manifestação.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido para cassar a sentença e determinar o regular prosseguimento do feito.

Tese de julgamento:
“1. É nula a sentença que extingue o processo sem resolução de mérito por ausência de complementação de custas, quando não há intimação específica para tanto. 2. A extinção, nessas condições, viola o contraditório e a primazia do julgamento do mérito.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 4º, 6º, 9º, 10, 85, § 2º, e 485, IV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
AREsp
1.412.965/SP, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j. 06.08.2019.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação de Obrigação de Fazer, julgada extinta, sem resolução do mérito,
nos seguintes termos:

“JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito, na forma do artigo 485, IV, do NCPC.

Considerando que a extinção do processo se deu por fato relacionado ao comportamento desidioso da própria parte autora, aliado à linha de entendimento adotada pelo STJ, que se apoia no princípio da causalidade, condeno a parte autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, este que arbitro em 10% sobre o valor da causa, a qual deverá ser alterada para R$ 340.104,44, nos termos do art. 85, § 2º, do Novo Código de Processo Civil.”

O autor alega
que houve recolhimento das custas, com comprovação nos autos
e que o
Juízo deixou de considerar a petição e os documentos juntados comprovando
esse
pagamento
.

Argui que
não havia motivo para extinção, devendo o processo prosseguir regularmente
e que a
extinção viola os princípios da instrumentalidade, primazia do julgamento do mérito e cooperação processual (arts. 4º, 6º e 139 do CPC).

Defende que houve
decisão-surpresa, em afronta aos arts. 9º e 10 do CPC. Sustenta que a extinção por descumprimento de ordem inexistente viola o devido processo legal, o contraditório e a primazia do julgamento do mérito.

Contrarrazões no Id n.
324656891.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A demanda busca o cumprimento de obrigação de fazer relacionada à regularização documental de imóvel arrematado, cumulada com pedido acessório de multa.

Em contestação o réu impugnou o valor da causa e na réplica o autor/apelante explicou a existência de erro material na notificação que ensejou
a discordância do montante.

No Id n.
324656875
, há a seguinte determinação:

“
Visto.

Converto o julgamento em diligência.

Diante dos argumentos expostos na contestação e na impugnação,
certifique
-
se

a tempestividade da defesa do réu, bem como se houve o correto recolhimento das custas de

distribuição pela parte autora, no prazo de cinco dias.

Após, volte-me concluso para sentença.
”

E, no Id n.
324656876
, certificou-se:

Certifico que o taxa que corresponde à distribuição desta ação tem o valor de R$ 5.925,00. Assim, certifico

que, da consulta no site do TJ/MT, por meio do link:
https://arrecadacao.tjmt.jus.br/consulta/guiasarrecadadas

constatei que a parte autora recolheu a título de complementação de custas, um valor inferir

correspondente a R$ 1.975,
00 ,
conforme extratos abaixo expostos. De outro lado, quanto a defesa do réu, da

análise dos autos, constatei que esta foi apresentada
dentro do prazo legal
, uma vez que
iniciou-se
da

audiência de conciliação realizada em/para 24/01/2024 às 11:00,
nos termo
do artigo 344 do CPC (despacho
inicial ID. 123466824; Termo de audiência no id.139237527 e contestação no ID.141586886)

Na sequência, o despacho de Id n.
324656877
:

Vistos.

Considerando a certidão retro,
intime-se
a parte autora para efetuar/comprovar o pagamento integral das custas, no prazo de 24 horas, sob pena de extinção.

Intime-se. Cumpra-se.

No Id n.
324656881
, em
13/5/2025,

a apelante apresenta comprovante de pagam
ento
de R$3.950,00, que diz corresponder ao valor
das custas pendentes.

Em
12/8/2025, n
o
Id n.
324656884

acolheu-se a impugnação ao valor da causa nos seguintes termos
:

“
Obedecendo a sistemática do artigo 357 do Código de Processo Civil,

passo a sanear o presente feito.

De plano, não há que se falar em revelia, considerando a tempestividade

da contestação apresentada, conforme certificado em id. 192337861.

Quanto à preliminar de impugnação ao valor da causa, esta merece

acolhimento. É que a parte autora pugna, em sede de inicial, pela condenação o réu em

cumprimento de obrigação de fazer, bem como
ao pagamento de multa contratual.

O artigo 292, inciso VI, do CPC, estabelece:

“O valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção
e será:

(...)

VI -
na
ação em que há cumulação de pedidos,
a quantia

correspondente à soma dos valores de todos eles;
”

Assim, tendo em vista que no valor atribuído à causa aparte autora

desconsiderou o que seria referente à multa contratual, este deve ser corrigido.

Ante o exposto,
ACOLHO
a preliminar de impugnação ao valor da

causa suscitada pela parte requerida, bem como
DETERMINO
à parte autora que, no prazo

de 05 (cinco) dias, proceda à correção do valor da causa e ao recolhimento da diferença das

custas processuais correspondente,
sob pena de extinção
.

Após o cumprimento da determinação, venham os autos conclusos para

julgamento.
”

E, em 22/8/2025,
a sentença de extinção proferida nos seguintes termos:

“
Verifica-se que foi acolhida a impugnação ao valor da causa suscitada pela

parte requerida, bem como determinado à parte autora a promover à correção do valor da

causa e recolher a diferença das custas processuais correspondente, todavia, ela se manteve

inerte.

É o relatório.

Decido.

Conforme relatado acima, a parte autora não promoveu a regularização do

pagamento da diferença das custas, impedindo sua continuidade e nessas circunstâncias,

impõe o CPC/15 a extinção sem a resolução do mérito, eis que o art. 485 preleciona o

seguinte:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

[...];

IV -
verificar
a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento

válido e regular do processo;

[...]”.

Ressalte-se que neste caso somente a intimação do advogado é suficiente,

pois a intimação pessoal da parte é obrigatória apenas nas hipóteses dos itens II e III do

artigo 485 do NCPC.

Posto isso,
JULGO EXTINTO
o processo sem resolução do mérito, na

forma do artigo 485, IV, do NCPC.

Considerando que a extinção do processo se deu por fato relacionado ao

comportamento desidioso da própria parte autora, aliado à linha de entendimento adotada

pelo STJ, que se apoia no
princípio da causalidade, condeno a parte autora ao pagamento das

custas, despesas processuais e honorários advocatícios, este que arbitro em 10% sobre o

valor da causa, a qual deverá ser alterada para R$340.104,44, nos termos do art. 85, § 2º, do
Novo Código de Processo Civil.
”

Há nos autos, depois d
o recolhimento das custas iniciais, a complementação de
R$3.950,00
e, depois do recolhimento desse valor não houve intimação específica para complementar custas, se é que seria necessária alguma complementação.

Desse modo, a decisão que extinguiu o feito
violou o disposto no art. 9º e 10º do CPC.

Pelo exposto,
dou provimento
ao Recurso para cassar a sentença e determinar o prosseguimento do feito
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025